Tribunal: TCU
Processo: 031.903/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor de Classic Produtora de Eventos Ltda. (CNPJ 08.205.012/0001-64) e Paulo Ricardo Lemos (CPF XXX.282.300-XX), seu sócio administrador, diante da ausência de documentos hábeis que permitissem concluir pelo cumprimento do objeto e, assim, a adequada utilização dos recursos captados para execução do projeto Rio Grande em Concerto, Pronac 07-0498, sob incentivo do Programa Nacional de Apoio à Cultura, com base na Lei 8.313/1991. A vigência final do projeto foi de 28/9/2007 a 31/7/2010 e os recursos de R$ 371.700,00 (valor original) totalizam as captações ocorridas em diversas datas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em desfavor de Classic Produtora de Eventos Ltda. e Paulo Ricardo Lemos, seu sócio administrador, diante da ausência de documentos hábeis que permitissem concluir pelo cumprimento do objeto e, assim, a adequada utilização dos recursos captados para execução do projeto "Rio Grande em Concerto", Pronac 07-0498, sob incentivo do Programa Nacional de Apoio à Cultura, com base na Lei 8.313/1991; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Paulo Ricardo Lemos, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Ricardo Lemos, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de Referência Valor (R$) 18/11/2007 80.000,00 4/12/2007 88.000,00 12/12/2007 150.000,00 31/1/2008 18.866,67 20/2/2008 3.000,00 28/2/2008 23.333,33 18/3/2008 8.500,00 9.3. aplicar ao Sr. Paulo Ricardo Lemos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul para as providências que entender cabíveis.